Tribunal: CARF
Processo: 11610.005146/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005146/2009-26
ACÓRDÃO
2002-009.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARTINS MEDEIROS JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Enquadra-se como dependente para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual filhos menores do contribuinte.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução de
dependente no valor de R$ 1.272,00 e dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$
15.136,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005146/2009-26
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento decorrente de procedimento de revisão
da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005, ano calendário 2004, que o
contribuinte pleiteou deduções de despesas médicas no valor de R$ 1.765,00 que
foram glosadas por representar pagamentos pelo uso de local para exercício de
atividade profissional. Houve ainda lançamento de inclusão indevida de
dependente no valor de R$ 1.272,00 e ainda glosa de pensão judicial sem a devida
comprovação. O lançamento resultou no montante consolidado em 01/06/2009
de R$ 12.184,20.
Houve impugnação conforme instrumento de fls. 01, em que o contribuinte
sustenta que a despesa médica foi indevidamente lançada como tal e que seria
despesas de livro caixa. Acrescenta que a dependente se refere a Thais Flores
Medeiros, sua filha e não a Mariana Fernandez Medeiros.
Quanto À pensão judicial apresenta documento de fls. 05/08 e requer o
cancelamento da notificação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 09/01/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração por informar deduções indevidas
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005146/2009-26
3
Primeiramente, cabe esclarecer que foram constatadas as seguintes infrações pela
fiscalização (fls. 04/08):
 Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.7650,00, por se
tratar de pagamentos pela utilização da sala e equipamentos cirúrgicos
como profissional de medicina e não como paciente;
 Dedução indevida da dependente Mariane Fernandez Medeiros, no valor de
R$ 1.272,00, uma vez que o contribuinte não comprovou deter a guarda
judicial de sua filha;
 Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 22.426,00,
não apresentou decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia. Apresentou composição amigável,
processo n. 000.02.076162-7, em que a ex-cônjuge renuncia ao seu direito
de pensão alimentícia a partir de 30/06/06.
O Recorrente alega que as despesas médicas apontadas, no valor de R$ 1.765,00,
teriam sido equivocadamente lançadas e que o correto seria dedução de livro caixa, portanto,
deve ser mantida essa infração, pois o contribuinte não teve, de fato, uma despesa médica,
conforme declarado em sua DIRPF, ano-calendário 2004.
Esclareça-se ainda que não compete a este CARF analisar ao pedido de inclusão em
sua DIRPF de despesa de Livro-Caixa, pois tal matéria não é objeto de litígio no lançamento. Nesta
fase do procedimento fiscal, a análise do caso fica adstrita às razões que culminaram o
lançamento, que foram as glosas das deduções inicialmente pleiteadas pela contribuinte em
DIRPF. Não cabem discussões acerca do reconhecimento de demais despesas dedutíveis pelo
contribuinte, o que significaria autorizar a retificação da declaração do contribuinte (revisão de
ofício do lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
Compulsado os autos, constata-se que Mariane Fernandez Medeiros, nascida em
14/10/2003 é sua filha, conforme Certidão de Nascimento (fl. 41). A decisão de piso manteve a
infração de dedução indevida da dependente Mariane Fernandez Medeiros, uma vez que o
contribuinte não teria comprovado a relação de dependência, portanto, entendo que deve ser
restabelecida essa dedução, no valor de R$ 1.272,00, por se tratar de sua filha menor.
O Recorrente declarou em sua DIRPF uma dedução de pensão alimentícia (fl. 42), no
valor de R$ 22.426,00, tendo como beneficiária a Sra. Ana Paula Flores.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 22.426,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
Pensão judicial
De acordo com os documentos de fls. 05/08, a pensão alimentícia foi fixada por
sentença que determinou o pagamento total de 10 salários mínimos por mês,
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.674 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005146/2009-26
4
sendo 6 para a alimentanda e 4 para o ex-cônjuge. No ano calendário em questão
o salário mínimo era de R$ 240,00 até o mês de abril e R$ 260,00, de maio a
dezembro. Assim, o valor pleiteado também não corresponde ao que seria
dedutível. Nesse contexto, o impugnante alega que na que a pensão se refere à
Thais Flores Medeiros, entretanto, nenhuma prova do cumprimento da
obrigação foi apresentada.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, a existência da obrigação foi
demonstrada, entretanto o seu cumprimento, ou seja, os pagamentos não foram
comprovados. Nesse contexto, é imperioso esclarecer que a dedução de pensão
judicial somente é permitida se satisfeitas as exigências legais dentre as quais se
destaca o disposto no artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Fica, portanto, mantida a glosa do valor de R$ 22.426,00.
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos os comprovantes de
depósitos (fls. 33/38), no valor total de R$ 15.136,00, tendo como beneficiaria Ana Paula Flores,
logo entendo que deve ser restabelecida parcialmente a dedução de pensão alimentícia de R$
15.136,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para restabelecer dedução de dependente de R$ 1.272,00 e dedução de
pensão alimentícia judicial de R$ R$ 15.136,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 50
DF CARF MF
Original